Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS AÇÕES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 1.1. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica, isto é, a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. 2.1. Portanto, a suspensão do feito é providência reservada ao prudente arbítrio judicial, levando em consideração a conveniência e razoabilidade da medida diante das peculiaridades do caso concreto.
3. No caso dos autos, a Ação Civil Pública trata da irregularidade do parcelamento do solo e da demolição das edificações, sem abordar a natureza jurídica da relação entre os moradores e a exigibilidade das taxas condominiais, sendo distinta da ação declaratória. 3.1. Ainda que a sentença da Ação Civil Pública determine a demolição das edificações, tal fato não impede o exame da qualificação jurídica da associação de moradores e das obrigações decorrentes. 3.2. A morosidade da Ação Civil Pública, que tramita há mais de 25 anos, sem previsão de trânsito em julgado, torna desproporcional a suspensão da presente demanda.
4. Recurso conhecido e provido.